Tribunal: TJBA
Processo: 8134623-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134623-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ROQUE NASCIMENTO PRAZERES e outros

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO DE PARCELAS JÁ PAGAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária, condenando-o ao pagamento de valores referentes à Gratificação de Atividade Policial (GAP) em favor de servidor público estadual. O ente estadual pleiteia a reforma parcial do julgado para (i) determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora e (ii) incluir ressalva expressa quanto à compensação de parcelas eventualmente já pagas, administrativa ou judicialmente, sob o mesmo título da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é necessária a ressalva expressa quanto à compensação de valores já pagos sob o mesmo título, para evitar pagamento em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A partir de 09/12/2021, a Emenda Constitucional nº 113/2021 institui a taxa SELIC como índice unificado para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, com aplicação imediata e obrigatória.

4.
A sentença omitiu a definição dos índices de correção monetária e juros de mora, o que demanda sua reforma para adequação aos parâmetros constitucionais: até 08/12/2021, aplicam-se o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança; de 09/12/2021 em diante, aplica-se a SELIC; após 01/08/2025, vigora o regime da EC nº 136/2025.

5.
A omissão quanto à necessidade de compensação de valores já pagos implica violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884), aplicável também à Administração Pública, devendo ser ressalvada a compensação na fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

6.
A jurisprudência reconhece a obrigatoriedade de observância das normas constitucionais supervenientes relativas à atualização de débitos da Fazenda Pública, inclusive quanto à EC nº 136/2025, em vigor a partir de 01/08/2025.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; ADCT, art. 3º (incluído pela EC nº 113/2021) e art. 97, § 16 (incluído pela EC nº 136/2025); CC, art. 884.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); TJ-SP, EDcl na Ap. Cív. nº 1056619-94.2025.8.26.0053, Rel. Des. Fábio Fresca, j. 15.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n
° 8
134623-46.2020
.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e Apelado
CARLOS ROQUE NASCIMENTO PRAZERES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07

Salvador, .